Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-74.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Municipal – Iperó – Promoções de carreira – Critérios estabelecidos pelo Decreto no 910/09 – Pretensão a que seja promovido da graduação de GCM 2a Classe para GCM 1a Classe, bem como a condenação do requerido ao pagamento das verbas correspondentes – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o atendimento aos requisitos exigidos, fato

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Municipal – Iperó – Promoções de carreira – Critérios estabelecidos pelo Decreto no 910/09 – Pretensão a que seja promovido da graduação de GCM 2a Classe para GCM 1a Classe, bem como a condenação do requerido ao pagamento das verbas correspondentes – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o atendimento aos requisitos exigidos, fato constitutivo do seu direito – Direito límpido e claro não demonstrado – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso desprovido.